Tribunal: TJBA
Processo: 8181807-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181807-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO BONFIM LIMA SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Apelação cível.
Ação Revisional.
Empréstimo consignado.

Alegação de
que os
juros remuneratórios
foram
pactuados em patamar abusivo,
de que houve ilícita estipulação de capitalização sobre os juros e que foi inserida cobrança relativa a seguro prestamista não contratado
. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual
. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
No que tange à limitação de taxa de juros, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou a respeito, entendendo ser inaplicável a Lei de Usura às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e afastando a limitação dos juros contratuais ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, consoante, respectivamente, dispõe a Súmula nº 596 e, a Súmula Vinculante 7, ambas do STF. O entendimento corrente é o de que são abusivos os juros remuneratórios que superam significativamente a taxa média de mercado da época da contratação.
No caso em comento, vê-se que foram pactuados juros remuneratórios em patamar substancialmente superior à taxa média de mercado
do momento da celebração da avença
, sendo imperiosa sua redução.
É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação (Súmula 541/STJ), o que ocorre na espécie, a evidenciar a licitude da capitalização dos juros.
Conforme estabelecido no Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No caso em análise, a instituição financeira não comprovou que o consumidor em questão foi devidamente informado sobre a facultatividade da contratação do seguro prestamista, nem que teve liberdade para escolher a seguradora, caracterizando, assim, a ocorrência de venda casada.
No que tange

à
repetição d
o
indébito o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Logo, forçosa a condenação da instituição financeira à devolução em dobro do que foi ilegalmente descontado, como consectário da violação deste princípio básico das relações consumeristas. Todavia, a devolução em dobro apenas deve se dar a partir de 30/03/2021, data da publicação do mencionado precedente, devendo haver a repetição de forma simples dos demais valores.

A
simples pactuação de cláusulas contratuais abusivas por si só não evidencia que algum direito da personalidade tenha sido abalado com intensidade o suficiente a configurar dano moral
.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8181807-27.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
PAULO BONFIM LIMA SANTANA,

e como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
d
ar parcial

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.